Tribunal: TJMT
Processo: 1020398-88.2025.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020398-88.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIELE DOS SANTOS ALVES DA GUIA - CPF: 067.238.211-30 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. EXTRATO DE CONSULTA SEM DATA DE INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de débito no valor de R$ 151,13, mas negou a indenização por danos morais, em razão da insuficiência do extrato de negativação apresentado (
Crednet
Light), que não continha informação clara sobre a data de inclusão da restrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o extrato de negativação apresentado pela parte autora (
Crednet
Light), sem informação clara sobre a data de inclusão da restrição, é documento hábil para comprovar a negativação indevida e, consequentemente, o dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (in
re

ipsa
), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. Contudo, é imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor, informação fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ, a fim de detectar a existência de restritivos preexistentes.

5. Incumbe à parte reclamante apresentar provas dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), incluindo extrato que contenha, de forma expressa, a data de inclusão da anotação, sob pena de improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Para a configuração do dano moral decorrente de negativação indevida, é ônus do consumidor apresentar extrato do órgão de proteção ao crédito que contenha, de forma expressa, a data de inclusão da anotação, sob pena de improcedência do pedido indenizatório por ausência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC). 2. O extrato que não contém informação clara sobre a data de inclusão da restrição impossibilita a análise da aplicação da Súmula 385 do STJ e não é documento hábil para comprovar o dano moral."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC,
arts
. 6o e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP; Súmula 385/STJ; TJMT, Recurso Inominado no 1004349-63.2025.8.11.0004, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/12/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1020398-88.2025.8.11.0002

Origem
: 2o Juizado Especial de Várzea Grande

Recorrente
: TATIELE DOS SANTOS ALVES DA GUIA

Recorrido
: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TATIELE DOS SANTOS ALVES DA GUIA ajuizou reclamação em face da ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA. Noticiou que: a) teve seu nome negativado indevidamente pela reclamada no valor de R$ 151,13, referente ao contrato no 03415124202201; b) desconhece a origem do débito e não possui relação jurídica com a reclamada; c) a negativação indevida lhe causou transtornos, impedindo-a de realizar compras no comércio local. Requereu a declaração de inexistência do débito
e
a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) a reclamada não comprovou a existência de relação jurídica com a reclamante; b) as telas sistêmicas apresentadas pela reclamada são documentos unilaterais e não comprovam a contratação; c) o extrato apresentado pela reclamante (
Crednet
Light) não é documento hábil para comprovar a negativação; d) não restou comprovada a negativação alegada, sendo indevida a condenação por danos morais.
Julgou
parcial
mente procedente a ação para
declar
ar
a inexigibilidade do débito no valor de R$ 151,13
e
determin
ar
a exclusão do nome da
autora
dos cadastros de restrição ao crédito
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante.
Em resumo, s
ustentou que o extrato de negativação juntado aos autos é documento hábil para comprovar a negativação, pois contém todos os dados de identificação e validação de acesso
, sendo devida a indenização por dano moral
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Na
s
contrarrazões
, a parte reclamada impugnou a gratuidade da justiça e arguiu ofensa ao
princípio da dialeticidade
. No mérito, contrapôs as razões recursais e requereu o não provimento do recurso interposto
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Inépcia Recursal (Princípio da Dialeticidade).

As razões recursais devem observar as diretrizes fixadas pelo Princípio da Dialeticidade, sendo indispensável que os fundamentos da decisão recorrida sejam especificamente impugnados no recurso, pois, sem a devida pertinência temática, não há como ocorrer a reforma do julgado combatido.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DEDUZIDAS NA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ARGUMENTO REFERENTE À DECADÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O recorrente deixou de observar as diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade, como a indispensável pertinência temática entre as razões de decidir e os argumentos fornecidos pelo recurso para justificar o pedido de reforma do julgado combatido. 2. O acórdão adotou solução em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no sentido de que, embora a mera reprodução da petição inicial nas razões de apelação não enseje, por si só, afronta ao princípio da dialeticidade, se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.735.914/TO, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 7/8/2018,
DJe
de 14/8/2018)”

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. 1. O entendimento do Tribunal de origem não diverge do posicionamento do STJ, no sentido de que a mera reprodução, nas razões de apelação, do conteúdo da inicial ou da contestação não implica, por si só, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, desde que a fundamentação da sentença tenha sido impugnada. 2. Caso contrário, se os fundamentos da sentença não são abalados pela reprodução das razões contidas nas peças oferecidas em primeiro grau (inicial ou contestação), o recurso de apelação não pode ser conhecido, como aconteceu na situação destes autos. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ//
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)”

Esse também é o entendimento das Turmas Recursais, estabelecido na Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso
”.

A propósito, em situação similar, esta Turma Recursal já se manifestou:

“(...) 4. Inépcia recursal (Princípio da Dialeticidade). Se o recurso não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, não deve ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade (Súmula 30 das Turmas Recursais). Contudo, se as razões recursais atacaram especificamente os fundamentos que sustentam a sentença recorrida, não há qualquer óbice ao seu conhecimento. Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou procedente o pedido da inicial com o argumento de que foi comprovado o atraso de voo de mais de 20 horas. Embora a parte recorrida (reclamante) tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais, o recorrente (reclamada) sustentou que o atraso de voo por si só não é considerado prática abusiva, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal. Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, entendo não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto. (...) (N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Em análise do caso concreto, nota-se que a sentença objurgada julgou parcialmente procedente o pedido, com o fundamento de que o extrato emitido pela "
Crednet
Light" não é documento hábil para comprovar a negativação e, por isso, indeferiu o pedido de danos morais.

Embora a parte recorrida tenha alegado que há violação ao Princípio da Dialeticidade, nas razões recursais a parte recorrente sustentou que o referido extrato serve como prova da negativação e que o dano moral é devido, satisfazendo regularmente a dialeticidade recursal.

Portanto, considerando que as razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença recorrida, não há qualquer óbice para o conhecimento do recurso interposto.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

Mesmo que a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

No caso, a impugnação apresentada pela parte recorrida é genérica e não veio acompanhada de qualquer elemento probatório que infirme a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Ademais, instada a comprovar sua condição (ID/PJe2 327644880), a recorrente juntou sua Carteira de Trabalho Digital, que demonstra a ausência de contratos de trabalho ativos, e comprovante de situação cadastral no CPF que corrobora sua condição de isenta de declaração de imposto de renda (ID/PJe2 329330856 e 329330855).

Portanto, a documentação apresentada é suficiente para manter o benefício
da gratuidade, razão pela qual rejeito a preliminar
.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa
:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Na hipótese de cobrança indevida que acarreta restrição de crédito, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (STJ//
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1.379.761 - SP).”

Contudo,
é imprescindível que seja apresentado extrato da negativação com data de inclusão nos registros do órgão mantenedor.

Esta informação é fundamental para a aplicação da Súmula 385 do STJ, a fim de detectar a existência de restritivos preexistentes.

Nesse sentido:

"(...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ. Por se tratar de fato constitutivo do seu direito, cabendo-lhe o ônus da prova, o reclamante deve apresentar extrato onde conste expressamente a data da inclusão do restritivo de crédito, possibilitando assim a verificação acerca da aplicação ou não da Súmula 385 do STJ. Quando o extrato não contém esta informação, não há como afirmar que houve dano moral. (...) (N.U 1070233-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)"

No caso em análise, a parte autora apresentou no ID/PJe2 327491860 extrato emitido pela
Crednet
Light, o qual não contém informação clara sobre a data de inclusão da restrição, constando apenas o termo "data", sem especificar se esta é data de vencimento ou data de inclusão, impossibilitando a análise do teor e aplicação da Súmula 385 do STJ.

Sem a informação da data de inclusão, não é possível aferir se existiam outras anotações legítimas e preexistentes em nome da parte reclamante, o que atrairia a incidência da Súmula 385 do STJ e afastaria o dever de indenizar.

Importa mencionar que incumbe à parte reclamante apresentar provas dos fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC).

A propósito:

Tese de julgamento: (...) 2. Para a configuração do dano moral decorrente de negativação indevida, é ônus do consumidor apresentar extrato do órgão de proteção ao crédito que contenha, de forma expressa, a data de inclusão da anotação, sob pena de improcedência do pedido indenizatório por ausência de prova do fato constitutivo do direito (art. 373, I, CPC). (...)
(N.U 1004349-63.2025.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025)

Dessa forma, a parte reclamante não se desincumbiu integralmente de seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito à indenização por dano moral
, estando correta a sentença que julgou improcedente o referido pleito
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 327491877),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026